Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE RECONHECIDA. FALHA NO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes rés em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência da compra efetuada no cartão de crédito (final 3077) no valor de R$ 12.290,00, bem como, dos seus encargos no valor de R$ 3.378,85; (ii) condenar as rés solidariamente ao reembolso das quantias da alínea anterior, atualizadas desde o desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; (iii) condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 49777399 e 49777405). Custas e preparos recolhidos (ID. 49777400 e seguintes e ID 49777406 e seguintes).

3. Em suas razões recursais, o BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, em preliminar, alega ilegitimidade passiva e no mérito alega ausência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil e do dano moral, tendo em vista que não houve demonstração de culpa em relação a fraude ocorrida, uma vez que a operação contestada foi realizada presencialmente e mediante uso de senha, não caracterizando falha na prestação do serviço.

4. Em suas razões recursais, o BRB CARD SA, alega que não houve falha na prestação do serviço tendo em vista a culpa exclusiva da autora que efetuou compra de forma presencial, mediante uso de senha pessoal, o que afastaria a responsabilidade da requerida. Aduz que houve falta de zelo por parte da autora, uma vez que não manteve a guarda e sigilo da senha secreta afastando a responsabilidade da Requerida diante da ausência de evidências de que o acontecido decorreu de negligência ou imprudência na prestação de seus serviços, diante da ocorrência de fortuito externo, ante a inexistência de causalidade, especialmente quando se constata que a própria vítima não adotou os cuidados devidos.

5. Em contrarrazões, a recorrida aduz, em preliminar, que houve violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento que não teriam sido combatidos no recurso os fundamentos delineados na sentença. No mérito, sustenta que não há prova que ampare as alegações das recorrentes.

6. Passo ao exame das preliminares. Quanto à preliminar suscitada pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA SA de ilegitimidade passiva, imperiosa a sua rejeição. Isso porque, a análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. (Acórdão 1756381, 07014677720238070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à preliminar suscitada pela parte recorrida, a saber, violação do princípio da dialeticidade, esta igualmente não merece acolhimento uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

7. PRELIMINARES REJEITADAS.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

9. Considerando que as relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a falha no serviço de segurança, que permite a utilização de dados da cliente para transações efetuadas por terceiros, caracteriza fato do serviço, o que atrai o dever do fornecedor de comprovar a culpa exclusiva da consumidora ou terceiro para afastar sua responsabilidade de reparar o dano (CDC, art. 14, § 3o). Ressalte-se o teor da súmula 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

10. O presente caso trata-se de fraude praticada por terceiro, tendo a recorrida contestado de imediato a compra efetuada em seu cartão. Durante o trâmite processual, não houve qualquer produção de provas por parte das empresas rés, o que possibilitou a conclusão de falha na prestação do serviço, em razão do mal funcionamento do sistema de segurança do Banco.

11. Não merece reparo a sentença recorrida no que se refere ao dano moral, pois a conduta da instituição financeira que consente com o débito, por meio de fraude, de vultuosa quantia da conta corrente da autora prejudicando a sua subsistência, viola direitos da personalidade. (Acórdão 1425598, 07639222220218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condenados os Recorrentes sucumbentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.